Tribunal: TJDFT
Processo: 0710999-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA LEITURA DO MEDIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DA FORNECEDORA DE ENERGIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para determinar que a ré proceda à revisão das faturas referentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, imóvel objeto da inscrição n. 2000579-2, reduzindo-a ao valor correspondente ao consumo-base a ser apurado com fundamento na média do consumo da residência, conferindo à parte autora o necessário prazo para pagamento e condenar a ré a ressarcir a autora, em dobro, o valor de R$ 724,56 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), referente ao pagamento indevido do mês de janeiro/2022; a se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica no domicílio da parte autora em razão do inadimplemento das faturas referentes aos meses de consumo de dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Na origem, considerando o aditamento à inicial (ID 45287648), a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a se abster de realizar o corte no fornecimento de energia elétrica na residência da usuária, referente às faturas objeto da ação; a promover o retorno da classificação da unidade receptora no 2000579-2 para residencial; a revisar as faturas dos meses de dezembro/2021 e janeiro, fevereiro e março de 2022, bem como todas as faturas emitidas no curso da ação com a classificação comercial, com base na média dos últimos seis meses com a classificação residencial; a ressarcir à autora, em dobro, o valor de R$ 724,56, referente à fatura de janeiro/2022 e a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Narrou que o consumo de energia elétrica em sua residência dificilmente supera o valor de R$150,00 e que a ré alterou unilateralmente a classificação da unidade de residencial para comercial. Alegou que, em dezembro/2021 iniciou problema de medição em sua casa, com a realização de 3 medições no valores de R$724,56, R$136,77 e R$1.167,94. Argumentou que questionou por diversas vezes os valores junto à ré, contudo não foram realizadas as vistorias informadas pela fornecedora de energia. Afirmou que, mesmo com as reclamações, seu nome foi inscrito nos órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 724,56. Destacou que não houve qualquer alteração abrupta no consumo da unidade que justificasse o aumento nos meses de dezembro/2021 e janeiro de 2022. Frisou que, em 23/02/2022, prepostos da ré estiveram no local para efetuar o corte no fornecimento da energia, fato que motivou o pagamento de fatura no valor de R$ 724,56, para evitar a interrupção do serviço.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da fornecedora de energia regular (IDs 45287691). Recurso da usuária desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da usuária, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões por ambas as partes (IDs 45287716 e 45287720).
4. Em suas razões recursais, a fornecedora de energia recorrente argui preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para apurar o funcionamento e aferição do medidor. Alega que não praticou qualquer conduta ilícita ou abusiva, bem como que os seus sistemas estão de acordo com as normas internacionais. Argumenta que não houve qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que todas as medições foram efetuadas no local, diretamente no aparelho medidor, bem como que não houve cobrança indevida. Destaca que o consumo de energia pode variar, de acordo com as particularidades de cada consumidor e estações do ano. Frisa que houve a cobrança de valores devidos, de forma que a negativação do nome do consumidor constitui exercício regular de direito. Aduz que a autora não comprovou os prejuízos morais por ela suportados e que não existem valores a serem devolvidos. Requer a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a usuária recorrente alega que não foi apreciado o seu pedido para reclassificação da unidade receptora de comercial para residencial, bem como o pleito de revisão das faturas emitidas no curso da ação, com a classificação da unidade como comercial. Sustenta que o valor da indenização por danos morais não se mostra capaz de recompor a ofensa suportada pela consumidora. Requer a procedência dos pedidos de classificação da unidade como residencial e revisão das faturas emitidas no curso da ação com a classificação comercial e a majoração do valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de erro na classificação da unidade consumidora no 554574, de equivoco na leitura do medidor de energia dessa unidade, dos requisitos caracterizadores da repetição do indébito e do dano moral e no valor da indenização por danos morais.
7. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de incompetência rejeitada.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. Não foram apreciados os pedidos da autora para classificação da unidade consumidora como residencial e revisão das faturas emitidas no curso da ação com a classificação comercial, formulado no aditamento de ID 45287648. O pedido foi formulado em petição de aditamento da inicial, regularmente recebida pelo Juízo de origem (Id. 45287656) e com relação à qual houve oportunidade do exercício do contraditório. No ponto, a alegação de alteração, unilateral, da classificação da unidade consumidora no 554574 de residencial para comercial não foi impugnada pela fornecedora de energia ré, sendo, portanto, admitida como fato incontroverso. O endereço constante nas faturas situa-se em condomínio residencial horizontal, sendo presumida a sua destinação residencial. Tal presunção não foi afastada, em razão da ausência de impugnação específica. Deferido o pedido de retorno da unidade consumidora no 554574 para classificação residencial.
10. A alteração unilateral da classificação do imóvel de residencial para comercial constitui fato incontroverso. Por essa razão, a revisão das faturas é necessária, uma vez que traz impacto no valor das contas de energia, sobretudo diante do valor do KWH. Deferido o pedido da parte autora para revisão de todas as faturas que se venceram no curso da ação, que deverão ser adequadas à classificação residencial, referente à unidade consumidora no 554574, com base na média do consumo da residência, nos 6 meses anteriores à dezembro/2021.
11. Na hipótese em exame, foi comprovado que houve erro na medição referente aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, na medida em que não houve a correta leitura do aparelho, conforme faturas de ID 45287548. A leitura incorreta caracteriza defeito na prestação do serviço, devendo a fornecedora de energia recorrente arcar com eventuais danos suportados pela usuária. Dessa forma, correta a determinação de revisão das faturas referentes aos meses de dezembro/2021, janeiro/2022 e fevereiro/2022, com base no consumo médio.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a cobrança do valor de R$ 724,56, inclusive com a inscrição do nome da consumidora do órgão de proteção ao crédito, mesmo com a contestação do valor administrativamente pela usuária, se mostra abusiva e caracteriza má-fé. Configurada a má-fé da fornecedora de energia recorrente, a restituição deve ocorrer de forma dobrada.
13. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, em razão de erro na leitura do aparelho da unidade consumidora da autora, a inscrição da dívida no valor de R$ 724,56 (ID 45287553) foi indevida. Comprovado, portanto, que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, a distribuidora de energia responderá pelos danos morais causados à autora.
14. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
15. Recurso da fornecedora de energia conhecido, preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido. Recurso da consumidora conhecido e provido para determinar que a ré retorne a unidade consumidora no 554574 para classificação residencial, proceda a revisão das faturas vencidas no curso da demanda, adotando a classificação residencial, referente à unidade consumidora no 554574, reduzindo-a ao valor correspondente ao consumo-base a ser apurado com fundamento na média do consumo da residência, nos 6 meses anteriores à dezembro/2021, conferindo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
16. Custas recolhidas. Condenada a fornecedora de energia recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.